Tribunal: TJMT
Processo: 1016399-88.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016399-88.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JHULY JAQUELINE CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 061.069.011-63 (APELADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. COLECISTECTOMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por paciente necessitando de procedimento cirúrgico de colecistectomia, condenando solidariamente o Município e o Estado ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios no valor de três mil reais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, considerando as regras de repartição de competências administrativas do SUS para procedimentos de alta complexidade; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pelo Estado, em aplicação do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde não afasta a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde, conforme estabelecido no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.
4. O procedimento de colecistectomia enquadra-se na esfera da alta complexidade, ultrapassando os limites da atenção básica municipal, devendo ser prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária em caso de omissão.
5. O princípio da causalidade recomenda que os honorários advocatícios sejam suportados pelo Estado de Mato Grosso, ente que efetivamente deu causa à propositura da ação ao deixar de cumprir sua obrigação administrativa primária, mantendo-se inerte diante da solicitação da autora.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. O cumprimento da obrigação em demandas de saúde deve ser direcionado prioritariamente ao ente federativo competente segundo as regras de repartição administrativa do SUS, mantida a responsabilidade solidária. 2. Os honorários advocatícios devem ser suportados pelo ente que deu causa à demanda ao omitir-se no cumprimento de sua competência administrativa primária, em aplicação do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; Portarias GM no 1785/2003 e no 1556/2002.
Jurisprudência relevante citada: Tema 793/STF; Tema 1.313/STJ; TJMT, Apelação Cível n. 1027470-31.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida por Jhuly Jaqueline Carneiro de Souza em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso.

A ação teve origem na necessidade urgente da autora, de 22 anos, de realizar procedimento de colecistectomia, em razão de quadro de colelitíase/coledocolitíase, agravado pelo estado gestacional de 6 semanas. O laudo médico atestou a necessidade de transferência para ambiente hospitalar adequado com equipe de cirurgia geral urgente, sendo a solicitação classificada como prioridade 1 - urgência.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que os requeridos disponibilizassem solidariamente o tratamento necessário à autora, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida. A sentença condenou ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, fixados por apreciação equitativa.

O Município de Sinop interpôs o presente recurso sustentando que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federados, o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado, por se tratar de procedimento de alta complexidade, alheio à atenção básica municipal. Requer ainda que os honorários sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pelo Estado, aplicando-se o princípio da causalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso, tanto pela autora quanto pelo Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária pelos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop-MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca local, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Valdete de Souza Santos Machado em face do Município recorrente e do Estado de Mato Grosso, determinou que os requeridos disponibilizem os meios e recursos necessários à realização do procedimento de
“colecistectomia
” em favor da parte autora.

O recurso merece parcial provimento.

A questão central dos autos envolve a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, que estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, reconhecendo, contudo, a possibilidade de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde.

É incontroverso que o direito à saúde constitui direito fundamental consagrado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, constituindo dever comum de todos os entes federativos. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para a efetivação desse direito encontra-se pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não podendo sua concretização ser obstada por critérios de natureza orçamentária ou administrativa.

Contudo, a solidariedade constitucional não afasta a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas estabelecidas no âmbito do SUS, que visam à organização racional e eficiente do sistema de saúde pública. Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu expressamente que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, determinando posterior ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

No caso em análise, verifico que o procedimento de colecistectomia pleiteado pela autora enquadra-se inequivocamente na esfera da média e alta complexidade, ultrapassando os limites da atenção básica de saúde, que constitui a competência primária dos Municípios. As Portarias GM no 1785/2003 e no 1556/2002 do Ministério da Saúde estabelecem claramente que aos Municípios compete a atenção básica de saúde, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de procedimentos de alto custo e alta complexidade.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as obrigações de média e alta complexidade, por demandarem maior aporte técnico e financeiro, devem ser prioritariamente atribuídas ao Estado, sem prejuízo do redirecionamento ao Município em caso de omissão estatal, a fim de assegurar a efetividade do direito fundamental tutelado.

Dessa forma, considerando que o procedimento cirúrgico pleiteado se insere na esfera da alta complexidade e que sua prestação ultrapassa os limites da atenção básica municipal, a obrigação deve ser prioritariamente direcionada ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária para o caso de eventual omissão ou descumprimento.

Quanto aos honorários advocatícios, a questão demanda análise mais aprofundada. O Município de Sinop-MT sustenta que, em aplicação do princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo Estado, por ter sido este quem deu causa à demanda ao não fornecer o tratamento de sua competência primária.

O princípio da causalidade, consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que deve responder pelo custo do processo aquele que houver dado causa a ele, seja ao propor demanda improcedente ou ao resistir injustificadamente à pretensão. Trata-se de critério que pode afastar a regra geral da sucumbência quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem.

No presente caso, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, ente primariamente competente para o fornecimento do procedimento de alta complexidade pleiteado, quedou-se inerte diante da solicitação da autora, que permaneceu pendente no sistema SISREG III por ausência de vagas nos hospitais públicos estaduais. Essa omissão estatal forçou a autora a buscar a tutela jurisdicional para garantir seu direito fundamental à saúde, em situação de urgência agravada pelo estado gestacional. (Id. 333285374)

O Município de Sinop, por sua vez, não possuía competência administrativa primária para o fornecimento do procedimento cirúrgico em questão, tendo sido incluído na lide apenas em razão da responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida. Não se pode imputar ao ente municipal a causação da demanda quando este não detinha, originariamente, o dever de prestar o serviço de saúde pleiteado.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade recomenda que os honorários advocatícios sejam suportados pelo Estado de Mato Grosso, ente que efetivamente deu causa à propositura da ação ao deixar de cumprir sua obrigação administrativa primária. Tal entendimento não contraria a responsabilidade solidária estabelecida constitucionalmente, mas apenas reconhece que, no caso concreto, a causação da demanda deve ser imputada ao ente que tinha o dever originário de prestar o serviço e se omitiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do princípio da causalidade mesmo em situações de responsabilidade solidária, quando as circunstâncias específicas do caso demonstram que determinado devedor foi o efetivo causador da necessidade de intervenção judicial.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que o Estado de Mato Grosso detinha competência administrativa primária para o fornecimento do procedimento e se omitiu em seu dever, causando a necessidade de ajuizamento da ação, é de rigor a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Sinop para determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição administrativa de competências do SUS, bem como para determinar que os honorários advocatícios sejam suportados exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, em aplicação do princípio da causalidade, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026